Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700626-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0703650-85.2023.8.07.0018, promovido por ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA em desfavor do réu agravante, contra da decisão de ID 173224774, integrada pela decisão de ID 175760901 e de ID 178502563, todos dos autos originários. Na origem, o douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente agravada para fixar o valor principal devido em R$ 16.614,90 (dezesseis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa centavos). Ainda, determinou a expedição de precatório do valor principal, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Ato contínuo, a exequente agravada renunciou de forma expressa à parte do valor principal de exceder a 10(dez) salários-mínimos, a fim de que seja expedida requisição de pequeno valor-RPV (ID 175760901 dos autos de origem). Da decisão de deferimento do pedido e determinação de expedição de RPV, ambas as partes opuseram embargos de declaração. O douto Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração e determinou a expedição de requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, observando a renúncia apresentada ao excedente a 10 (dez) salários-mínimos, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 154996629 dos autos de origem) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na origem (ID 159410547 do autos de origem). (ID 178502563 dos autos de origem) O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. Nas razões de recurso, o réu agravante defende a necessidade de sobrestamento do processo com esteio nos artigos 100, §§ 1o e 3o, da CF c/c 535, §3o, I, do CPC/15, Tema 1.169 do STJ e Tema 1.170 do STF. Sustenta que os juros de mora e correção monetária devem observar os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado, que determinou aplicação do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, sob pena de violar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, c/c art. 60, §4o, IV, da CF/88), a segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88), o Estado de Direito (art. 1o, caput, da CF/88) e os arts. 502, 503, 507 e 508, do CPC/15. Contempla a preservação da coisa julgada e assenta que a superveniência da decisão da Suprema Corte não implica a alteração dos parâmetros delineados em decisão judicial transitada em julgado que fixou a TR, cuja modificação por meio de recursos cabíveis ou ação rescisória, com espeque no Tema 733 do STF e Tema 905 do STJ. Por derradeiro, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento definitivo do recurso. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ e do Tema 1.170 do STF. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão fustigada, determinando-se a não expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do cumprimento de sentença e a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito exequendo. Em caso de provimento, postula a condenação da exequente agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Preparo dispensado ante a isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo. Dispensado o preparo ante a isenção legal, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. O objeto do recurso é a definição do índice de correção monetária definido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL que afastou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária para fins de cálculo do valor exequendo em razão da inaplicabilidade do Tema 733 do STF. Discute-se a possibilidade de sobrestamento do processo com base na jurisprudência vinculante constante do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, a não expedição de requisitórios até o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. O título é a sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Coletiva no 32.159/97, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que resultou na condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações de benefício alimentação em atraso, a partir de janeiro de 1996, em razão da sua suspensão ilegal pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES), não houve a determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria de controvérsia. A suspensão de que trata o art. 1.035, §5o, do CPC/15, é uma faculdade do relator, de modo que não implica automático sobrestamento dos feitos em tramitação (Recurso Extraordinário com Agravo 966.177/RS, Relator Ministro Luiz Fux). Quanto ao Tema de Repercussão Geral no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente da afetação do no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, no qual se perquire se há necessidade ou não de liquidação prévia do julgado para o cumprimento individual da condenação oriunda de sentença coletiva genérica, parece ser incabível ao caso sob exame o sobrestamento do processo de origem, pois não se aplicaria à sentença prolatada na Ação Civil Coletiva no 32.159/97, que comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos. Os demonstrativos de proventos e descontos do agravado, emitidos pela Secretaria de Estado de Administração Pública do DF (ID 154996636 do processo de origem) evidenciam a liquidez do título executivo judicial. Não merece prosperar a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 733 do Supremo Tribunal Federal, pois a alteração do índice de correção monetária para a recomposição da moeda não viola a coisa julgada, porquanto consectários da condenação principal. Os juros e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, de modo que deve incidir a legislação vigente sobre o tema, inclusive sobre as decisões transitadas em julgado, atendendo aos reclamos do princípio tempus regit actum. A tese estratificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Tema 810), por meio da qual é proclamada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que prevê a aplicação da TR como índice de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, preservou sua retroatividade desde a edição da Lei no 11.960/2009. É indeclinável que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.495.146/MG (Tema 905), asseverou que a TR não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sendo o IPCA-E aplicável a partir de 30/09/2009 e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito apontado pelo agravante. Resta ausente também o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores devidos pelo réu agravante (executado), que somente lhes serão cobrados ao final do processo de origem, independentemente dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o deferimento da tutela de urgência requer a observância cumulativa dos requisitos contidos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a ausência de apenas um deles impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição do efeito suspensivo, conforme julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com maior razão ainda, verificada a ausência de todos os pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a tutela de urgência recursal com pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator